Tribunal: STF
Processo: HC 218018
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VILSON do Nascimento, Cibele Cristina dos Santos, Valmir Rodrigues dos Santos d Eloizo Gomes Afonso Duraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no REsp nº 1843264/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 96, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos artigos 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, 4º, alínea 'h', da Lei nº 4.898/95, 319 e 312 do Código Penal e dos artigos 90 e 92 da Lei de Licitações.



    Sustenta, em síntese, i) o efetivo prequestionamento pelas instâncias de origem sobre as teses de violação aos artigos 41 e 569 do CPP; ii) a comprovação da ausência de justa causa e da inépcia da inicial, ante a falta de descrição dos fatos e das condutas individualizadas; e iii) a possibilidade de reconhecer a inépcia da inicial até a sentença, nos termos do art. 569 do CPP.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal nº 5005172- 57.2018.4.04.7209/SC e, no mérito, a concessão da ordem para restaurar a sentença que rejeitou a denúncia.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 41 E 569 DO CPP. TESES QUE NÃO FORAM DEBATIDAS SOB O ENFOQUE SUSCITADO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. 1. A tese defensiva referente aos arts. 41 e 569 do CPP não foi objeto de discussão e debate no acórdão recorrido, não tendo sido sequer opostos embargos de declaração, mostrando-se inviável a sua análise nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 282/STF. 2. A hipótese dos autos é diversa daquela em que o Juízo de primeiro grau, apesar da denúncia já ter sido recebida, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsidera a anterior decisão e rejeita a peça acusatória ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, a instrução probatória já havia sido ultimada: a inicial acusatória foi recebida, foram apresentadas as respostas dos acusados e cumprido o disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal, ocasião em que houve o afastamento das preliminares levantadas, inclusive a relativa à inépcia da denúncia, tendo sido realizadas diversas audiências, bem como apresentadas as alegações finais pelas partes, razão pela qual se mostra descabida a revisão, pelo mesmo Magistrado, da decisão anterior de recebimento da inicial acusatória, pois operada a preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 4).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vale ressaltar, ainda, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    Com efeito, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente,. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator 



Documento assinado digitalmente